Tribunal: TJDFT
Processo: 0719143-68.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE IPVA. VEÍCULO ELÉTRICO. REQUISITOS PARA ISENÇÃO. DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEI DISTRITAL N. 6.466/2019. DESATENDIMENTO. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA NORMA TRIBUTÁRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo impetrante contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Auditor Fiscal da Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, consubstanciado na negativa de isenção de IPVA para veículo elétrico, sob o fundamento de que o impetrante possuía débito inscrito em dívida ativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a existência de débito inscrito em dívida ativa em nome do impetrante, em razão de sua responsabilidade solidária por obrigações tributárias de pessoa jurídica da qual foi sócio, constitui óbice à concessão da isenção de IPVA para veículo elétrico, nos termos da Lei Distrital no 6.466/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 2o, § 6o, inciso I, da Lei Distrital no 6.466/2019 exige que o beneficiário da isenção de IPVA não esteja inscrito na dívida ativa do Distrito Federal, sendo irrelevante se o débito decorre de responsabilidade solidária por obrigações de pessoa jurídica.
4. A responsabilidade solidária do impetrante pelos débitos da sociedade empresária extinta decorre da Lei Complementar no 147/2014, que autoriza o lançamento dos débitos aos respectivos sócios, titulares e administradores, mesmo após a baixa da empresa.
5. O artigo 111 do Código Tributário Nacional determina que normas concessivas de isenção tributária devem ser interpretadas literalmente, vedando interpretação extensiva que permita afastar a restrição imposta pela legislação distrital.
6. A alteração do artigo 173 da Lei Orgânica do Distrito Federal pela Emenda no 132/2023, substituindo o termo “agente econômico” por “pessoa jurídica”, não afeta a validade da restrição imposta pela Lei Distrital no 6.466/2019, que se aplica indistintamente a qualquer contribuinte inscrito na dívida ativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. Sem honorários recursais.
Tese de julgamento:
1. A fruição da isenção de IPVA prevista na Lei Distrital no 6.466/2019 está condicionada à inexistência de inscrição do contribuinte na dívida ativa do Distrito Federal.
2. A dívida ativa decorrente de responsabilidade solidária por débitos tributários de pessoa jurídica da qual o contribuinte foi sócio obsta a concessão da isenção de IPVA para veículo elétrico, nos termos da Lei Distrital no 6.466/2019.
3. As normas concessivas de isenção tributária devem ser interpretadas literalmente, nos termos do artigo 111 do Código Tributário Nacional.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 6o; Lei Distrital no 6.466/2019, art. 2o, § 6o, I; Lei Complementar no 147/2014, art. 9o; CTN, art. 111, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1838433, 0707679-81.2023.8.07.0018, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 20/03/2024; Acórdão 1218994, 0731264-13.2019.8.07.0016, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 1a Turma Recursal, j. 28/11/2019; Acórdão 1838414, 0740882-40.2023.8.07.0016, Rel. Des. Antônio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, j. 26/03/2024.